Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-50.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 CPC. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRATO ATÍPICO. AUXÍLIO NA ASSINATURA DE PROPOSTA DE COMPRA E VENDA E OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. RESULTADO ÚTIL INEXISTENTE. OBJETO DO CONTRATO FRUSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há inovação recursal quando o pedido alternativo formulado no recurso não se mostra diametralmente diverso do pleiteado na inicial.
2. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a prova testemunhal. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção.
3. O contrato de corretagem encerra nítida obrigação de aproximação de interessados e obtenção de resultado útil na celebração do negócio jurídico objetivado. Mas no caso, trata-se de contrato atípico, porque o interessado foi indicado pelo vendedor, que encarregou a empresa de corretagem a auxiliar na celebração da promessa de compra e venda e obtenção de financiamento imobiliário. O resultado foi frustrado pela negativa do empréstimo.
4. Se no contrato de corretagem a falta de resultado útil frustra o pagamento de honorários, com mais razão no contrato atípico, em que a prestação não foi alcançada.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.